Tribunal: STF
Processo: Rcl 54970
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta por Francisco das Chagas Rodrigues Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Piauí, nos autos do Processo 1013442-15.2019.4.01.4000, que teria desrespeitado a autoridade do decidido por esta Corte na ADI 5.090-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    O reclamante narra que:



    “[...]



    A decisão, ora impugnada, ao julgar improcedente o pedido formulado pelo Reclamante na ação revisional do FGTS e julgar extinto o processo com resolução de mérito, descumpriu claramente a determinação imposta pelo Ministro Roberto Barroso que, na data de 06/09/2019, deferiu medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090-MC, para determinar a imediata suspensão nacional de todos os processos em andamento que tratassem da matéria referente à correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial – TR. Vejamos a decisão do Ministro Roberto Barros:



    […]



    Ora, Excelência, negar-se a dar efetividade a uma decisão proveniente de Corte Suprema é desatender o comando Constitucional implícito e inerente ao Estado Democrático de Direito. 



    O descumprimento das decisões emanadas do Poder Judiciário é ilegal e deve ser combatido, sob pena de se esvaziar a autoridade das decisões judiciais. 



    Na espécie em análise, o objeto do Processo nº 1013442- 15.2019.4.01.4000 é o mesmo discutido na ADI nº 5.090., sendo que a decisão reclamada foi proferida na data 11/07/2022, portanto, após a determinação de suspensão nacional emitida pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090. 



    […]



    Logo, vê-se que a sentença proferida pelo juízo reclamado foi contrária à ordem proferida pelo pretório excelso Supremo Tribunal, na medida em que deixou de suspender a ação promovida pelo Reclamante e julgou-a no mérito, o que é duplamente desafiador para a autoridade dessa Suprema Corte. 



    Portanto, demonstrada a inobservância da autoridade de decisão proferida por este Tribunal, tem-se por necessário o recebimento do presente pedido, para no mérito seja cassada a decisão impugnada com a manutenção dos efeitos da decisão desrespeitada.” (págs. 3-5 da inicial).



    Ao final, requer liminarmente a suspensão do processo e no mérito “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão exorbitante proferida nos autos da Ação Revisional do FGTS” (pág. 7 da inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” 



    No caso dos autos, conforme relatado, o decisão reclamada reclamante teria desrespeitado, a autoridade do que decidido em 6/9/2019, no julgamento da medida cautelar na ADI 5.090/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, in verbis: 



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal”. 



     



    Como se vê, no referido decisum, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 



    A decisão reclamada, por sua vez, reconheceu a que a Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de atualização monetária, dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS, utilizando os seguintes fundamentos: 



    “Da suspensão processual. ADI 5090. Afastamento. 



    Nos autos da ADI 5090, o Min. Luís Roberto Barroso, relator da ação, determinou, no dia 06/09/2019, a suspensão de todos os processos em trâmite, cujo objeto seja a rentabilidade do FGTS, até o julgamento do mérito da ação direta pelo STF. 



    Inobstante, com fundamento no art. 489, § 1º, VI, do CPC, o juiz pode deixar de seguir a orientação vinculante, desde que faça a devida distinção entre o caso em julgamento e o objeto do precedente. 



    Com efeito, a eficácia vinculante do precedente pode ser afastada no caso concreto, desde que o juiz justifique na distinção do caso sub judice com aqueles que levaram o tribunal a editar súmula ou criar precedente (distinguishing), o que implica a necessidade de comparação entre o caso concreto e o precedente (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado, 2017, p. 839). 



    Bem por isso, ‘o precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa’ (Enunciado 306 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 



    No caso dos autos, incabível a manutenção da suspensão do processo, razão pela qual o julgamento da demanda é medida de rigor, por dois motivos.



    Primeiro, quando determinada a suspensão dos processos em curso versando sobre a rentabilidade do FGTS, notadamente a substituição da TR por outro índice, o STF levantou como argumentos principais a apreciação da matéria pela Corte Suprema, podendo divergir do entendimento do STJ (tema 731), assim como a proximidade do julgamento da ADI 5090 (quando proferida a suspensão, em 06/09/2019, a ação direta esta pautada para 12/12/2019). Nesse sentido, passados mais de dois anos sem o julgamento da ação direta, entendo que o fundamento da decisão que determinou a suspensão dos processos não mais subsiste.



    Segundo, e mais relevante argumento, o STF, por unanimidade, no tema 1112, firmou entendimento acerca da natureza jurídica estatutária do FGTS, declarando a constitucionalidade da TR como índice de correção do saldo das contas vinculadas. 



    Bem por isso, estando a matéria pacificada na Suprema Corte em precedente vinculante, não há mais qualquer sentido lógico na manutenção da suspensão dos processos que versem sobre a TR como índice de correção das contas vinculadas do FGTS.



    Sendo esse o contexto, determino a continuidade deste processo.” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 5 – grifos no original).



    Como se vê, no referido decisum, foi deferida a medida cautelar para suspender o trâmite de todos os processos que versem sobre a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS. 



    A decisão reclamada, por sua vez, entendeu que a Taxa Referencial (TR) é o índice aplicável, a título de atualização monetária, dos valores depositados nas contas vinculadas ao FGTS. 



    Entendo que o Juízo reclamado contraria a decisão proferida na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.



    Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcls 50.870/DF, 54.588/PI e 49.361/MG, de minha relatoria; Rcl 54.578/PI, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 54.735/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcls 54.587/PI e 54.579/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar a sentença reclamada e determinar a suspensão do Processo, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090-MC/DF, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator